Tribunal: TJES
Processo: 5001925-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO CASTILIO NETTO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA IDÔNEA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, inexistência de risco atual, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou viabilizar prequestionamento sem a presença de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses defensivas, ainda que de maneira sucinta, o que não configura ausência de fundamentação.

5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada no fato de o réu ter permanecido foragido por longo período, evidenciando risco de evasão e intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

6. O status de foragido constitui elemento concreto e atual apto a justificar a prisão preventiva, afastando alegações de ausência de contemporaneidade.

7. Não há contradição ou obscuridade, pois existe coerência lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada.

8. A rejeição da aplicação de medidas cautelares diversas decorre da presença dos requisitos da prisão preventiva, sendo desnecessária análise exauriente quando demonstrada sua insuficiência.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte.

10. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo suficiente a mera intenção de provocar novo exame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta, quando suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva, não configura omissão ou nulidade.

2. O prolongado estado de foragido constitui elemento concreto e contemporâneo apto a justificar a custódia cautelar.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e art. 366; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12.12.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2025; STJ, TutPrv no HC 1.073.834/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 15.04.2026; STJ, EDcl no AgRg no HC 1.047.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2026; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.920.539/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CASTILIO NETTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em seu favor, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, na qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, por ter, em 04/04/2005, desferido golpes de faca e enxada contra sua companheira, causando-lhe a morte. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a contemporaneidade necessária à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo análise pormenorizada de todas as alegações, conforme o Tema 339 da repercussão geral do STF.

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, segundo entendimento consolidado do STJ.

5. A decisão que indeferiu a liberdade baseia-se em elemento concreto, consistente no fato de o acusado ter permanecido foragido desde o início das investigações até outubro de 2025, quando foi preso em Rondônia.

6. A fuga prolongada do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e justifica a custódia preventiva, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

7. A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão e não ao momento da prática criminosa, persistindo, no caso, o risco à aplicação da lei penal.

8. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A permanência do réu foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

2. A fundamentação sucinta da decisão judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que indique elementos concretos justificadores da medida.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos seus fundamentos, e não à data do fato delituoso.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312, 366 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC 835.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/9/2023; STJ, AgRg no HC 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; TJES, HC
5002231-13.2023.8.08.0000
, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 03/08/2023.

Em suas razões recursais (ID nº
19195857
), o embargante afirma que o acórdão padece de omissões, contradição e obscuridade, calcada, precipuamente, no seguintes argumentos:

i) O Tribunal se limitou a validar a decisão de primeiro grau sob o pretexto de que a fundamentação pode ser sucinta, sem enfrentar o argumento central de que falta densidade material e individualizada para justificar a medida extrema no caso concreto.

ii) O acórdão não indicou elementos objetivos que provem a intenção do paciente de frustrar a aplicação da lei penal, baseando-se apenas em uma cronologia processual antiga e na aplicação do art. 366 do CPP.

iii) A falta de contemporaneidade da prisão, uma vez que o fato ocorreu em 2005 e o Tribunal não teria demonstrado um perigo atual e concreto que justificasse a custódia após mais de vinte anos.

iv) ausência de fundamentação autônoma para a garantia da ordem pública, alegando que o acórdão utilizou fórmulas genéricas sem apontar riscos presentes.

V) houve omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (como monitoração eletrônica ou retenção de passaporte), pois o Tribunal as rejeitou de forma conclusiva, sem explicar por que tais medidas seriam insuficientes para neutralizar o suposto risco de evasão.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19443046
), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO CASTILIO NETTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que denegou a ordem de Habeas Corpus impetrada em seu favor, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, na qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, por ter, em 04/04/2005, desferido golpes de faca e enxada contra sua companheira, causando-lhe a morte. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a contemporaneidade necessária à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não impondo análise pormenorizada de todas as alegações, conforme o Tema 339 da repercussão geral do STF.

4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, segundo entendimento consolidado do STJ.

5. A decisão que indeferiu a liberdade baseia-se em elemento concreto, consistente no fato de o acusado ter permanecido foragido desde o início das investigações até outubro de 2025, quando foi preso em Rondônia.

6. A fuga prolongada do distrito da culpa evidencia risco à aplicação da lei penal e justifica a custódia preventiva, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

7. A contemporaneidade refere-se aos fundamentos da prisão e não ao momento da prática criminosa, persistindo, no caso, o risco à aplicação da lei penal.

8. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A permanência do réu foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.

2. A fundamentação sucinta da decisão judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que indique elementos concretos justificadores da medida.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos seus fundamentos, e não à data do fato delituoso.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312, 366 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022; STJ, HC 410.747/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12/12/2017; STJ, AgRg no RHC 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg no HC 835.034/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/9/2023; STJ, AgRg no HC 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18/6/2025; TJES, HC 5002231-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 03/08/2023.

Em suas razões recursais (ID nº 19195857), o embargante afirma que o acórdão padece de omissões, contradição e obscuridade, calcada, precipuamente, no seguintes argumentos:

i) O Tribunal se limitou a validar a decisão de primeiro grau sob o pretexto de que a fundamentação pode ser sucinta, sem enfrentar o argumento central de que falta densidade material e individualizada para justificar a medida extrema no caso concreto.

ii) O acórdão não indicou elementos objetivos que provem a intenção do paciente de frustrar a aplicação da lei penal, baseando-se apenas em uma cronologia processual antiga e na aplicação do art. 366 do CPP.

iii) A falta de contemporaneidade da prisão, uma vez que o fato ocorreu em 2005 e o Tribunal não teria demonstrado um perigo atual e concreto que justificasse a custódia após mais de vinte anos.

iv) ausência de fundamentação autônoma para a garantia da ordem pública, alegando que o acórdão utilizou fórmulas genéricas sem apontar riscos presentes.

V) houve omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (como monitoração eletrônica ou retenção de passaporte), pois o Tribunal as rejeitou de forma conclusiva, sem explicar por que tais medidas seriam insuficientes para neutralizar o suposto risco de evasão.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, sanando-se os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

Já a contradição, ensina o renomado autor (Ibid, p. 1532) ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Por sua vez, a obscuridade (Ibid, p. 1532), “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”.

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, verifica-se que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Quanto à alegada omissão quanto à “insuficiência material” da fundamentação do ato coator, o acórdão embargado expressamente entendeu que a fundamentação empregada, embora sucinta, mostrava-se suficientemente idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, calcada, principalmente, no
status
de foragido do embargante:

Com efeito, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 339) o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Na mesma linha, têm-se que “a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação” (HC 410.747/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

No caso, o indeferimento do pedido de concessão de liberdade se deu pelo fato de o acusado ter permanecido foragido por um longo período de tempo, logo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ora, ao chancelar a referida fundamentação não se pode falar que a “omissão é manifesta”.

Da mesma forma, a Defesa se vale de artifícios retóricos para afirmar que houve omissão quanto a “mera não localização do acusado e efetiva fuga deliberada”.

Conforme se infere do voto condutor, consignou-se que foram realizadas diversas tentativas para localização do acusado,
sendo que todas restaram infrutíferas
, o que evidencia a intenção do réu de se furtar da aplicação da lei penal:

(...) Após tentativas de localização do réu, houve citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP.

No decorrer da suspensão foram realizadas diversas diligências a fim de localização do paradeiro do acusado.

Somente em 07/10/2025 houve o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado, o qual foi preso na cidade de São Miguel do Guaporé, no Estado de Rondônia.

Ora, diante da cronologia dos atos processuais, há evidências nos autos que apontam que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

Nesse contexto, o fato de o coato permanecer por um longo período de tempo foragido, desde o início das investigações até a sua prisão em outubro/2025 evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Destaco que o impetrante em momento algum afirmou que o réu não se evadiu, mas se olvidou de informar que ele foi preso 20 (vinte) anos após o crime no Estado de Rondônia.

No tocante à omissão acerca da ausência de demonstração concreta do risco atual, novamente a Defesa se vale de artifícios retóricos a fim de sustentar eventual vício, uma vez que o acórdão embargado foi expresso em assentar, com base na jurisprudência do STJ e desta Corte, que o fato de o réu permanecer foragido constitui causa atual e suficiente para a prisão.

Não se trata de fórmulas genéricas ou abstratas como alega o impetrante, o dado objetivo é, foram realizadas tentativas de localização do paciente e ele não foi localizado, principalmente pelo fato de que, logo após o crime, o acusado se evadiu do distrito da culpa.

Nessa linha, a “demonstração concreta da atualidade do perigo processual” reside justamente no fato de ele ter permanecido 20 (vinte) anos foragido, evidenciando, assim que os fundamentos para a decretação da prisão permanecem hígidos e contemporâneos, não havendo obscuridade ou contradição.

Deve se destacar que o
status
de foragido é situação que se protrai no tempo, não havendo remissão apenas a “elementos históricos”, mas sim atuais, pois o paciente somente veio a ser preso em
outubro de 2025
.

Por fim, igualmente não existe omissão “quanto à análise concreta da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”, pois o acórdão assentou que como foi demonstrada a necessidade da prisão, não haveria se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas.

Nessa linha, de acordo com a remansosa jurisprudência do STJ, a “
existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando estas não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública
” (TutPrv no HC n. 1.073.834/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que os “[e]
mbargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de novo julgamento da causa por mero inconformismo da parte”
(EDcl no AgRg no HC n. 1.047.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026)
.

Ainda que o embargante alegue que a oposição dos aclaratórios se faz necessária para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

Nesse sentido:

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.920.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/4/2026, DJEN de 17/4/2026).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.